Tribunal: TJMT
Processo: 0001638-80.2014.8.11.0039
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001638-80.2014.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[M. J. GOMES DA SILVA - ME - CNPJ: 01.050.509/0001-01 (APELADO), EMANUELLY PEREIRA DA SILVA - CPF: 045.529.329-50 (ADVOGADO), MARIA JOSE GOMES DA SILVA - CPF: 345.331.411-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ACÓRDÃO ANTERIOR QUE, CONFIRMANDO O ENTENDIMENTO EXTERNADO NA SENTENÇA, CONCLUIU PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 1.030, II, DO CPC – RETORNO DOS AUTOS À CÂMARA JULGADORA PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP 1.340.553/RS (TEMAS 566 A 571) – MATÉRIA REPETITIVA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – ACÓRDÃO MODIFICADO PARA AFASTAR O FENÔMENO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

1.

De acordo com o entendimento firmado no Recurso Especial n. 1.340.553/RS (Temas 566 e 567), o prazo de 1 (um) ano da suspensão do processo executivo se inicia, automaticamente, a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou bens e, somente após esse termo, é que começa a contagem do prazo prescricional.

2.

Em face da dissensão verificada entre o acórdão proferido no recurso de apelação e o entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça, o juízo de retratação é medida que se impõe, para afastar a ocorrência da prescrição intercorrente.

3.

Juízo de retratação positivo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

O caso dos autos revela o recurso de apelação cível interposto pela Fazenda Pública Estadual (id.
3488229
), contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos (id.
3488212
), nos autos dos Embargos à Execução opostos por
Maria José Gomes da Silva e sua empresa M. J. Gomes da Silva – ME,
que, em suma, decretou a prescrição intercorrente do crédito questionado, ao fundamento de que, entre o despacho citatório e a sentença, transcorreram mais de 05 (cinco) anos sem que a exequente acompanhasse os atos processuais, como lhe competia, deixando passar o tempo, quando poderia ter encetado diligência no sentido de impulsionar o feito.

Inconformada com o julgamento de primeira instância, a Fazenda Pública Estadual submeteu a matéria a este Sodalício, tendo sido negado provimento ao recurso, mantendo-se o decreto prescricional.

Diante disso, foi interposto Recurso Especial (id.
90752456
), cujo Juízo de Admissibilidade, realizado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça (id.
103163496
), em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do Código Procedimental Civil, determinou a remessa destes autos a esta colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para eventual Juízo de Retratação, visto que o acórdão lançado se encontraria, possivelmente, em desconformidade com o entendimento sedimentado (matéria repetitiva) pelo Superior Tribunal de Justiça.

A Fazenda Pública recorrente alegou a violação ao art. 40, §§ 2o e 4o da Lei n. 6.830/80, além da divergência jurisprudencial.

Faço constar que o recurso repetitivo referencial da controvérsia é o Recurso Especial n. 1.340.553/RS, tendo nele sido firmadas as teses 566 a 571, cujo entendimento estabilizado é no sentido de que o prazo da prescrição quinquenal intercorrente previsto no art. 40, §§ 1o e 2o, da LEF começa a fluir depois de findado o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, o qual tem início, automaticamente, com a ciência da Fazenda Pública da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da localização do devedor, sendo certo que, logo após a primeira tentativa de citação do devedor ou localização de bens penhoráveis, sem prejuízo da contagem automática do prazo, o juiz deverá declarar suspensa a execução.

Assim, incumbe a esta relatoria a análise da existência de divergência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Como anteriormente relatado, estes autos foram devolvidos a esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para eventual Juízo de Retratação, nos moldes do art. 1.030 do Código Procedimental Civil, visto que o acórdão pretérito, inerente ao Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, manteve a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, ante a inércia da Fazenda Pública Estadual no cumprimento de atos e diligências dentro do prazo de 05 (cinco) anos, entre o despacho citatório e a sentença, com supedâneo nos artigos 174 do Código Tributário Nacional e 269 e 795 do CPC, cuja decisão está flagrantemente contrária ao entendimento sedimentado (matéria repetitiva) pelo Tribunal da Cidadania, como se verá a seguir.

O acordão que desproveu o recurso apelatório à unanimidade foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - REJEITADA - DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO E A SENTENÇA SEM QUE HOUVESSE CITAÇÃO VÁLIDA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA - SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Considerando que entre o despacho citatório (16/12/2008) e a prolação da sentença (07/05/2015) transcorrem mais de 5 (cinco) anos sem que houve nesse interregno qualquer ato capaz de interromper o prazo prescricional, inclusive citação válida, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, ante a inércia da Fazenda Pública.

Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada.

Não demonstrada que a prescrição do crédito tributário ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, se mostra inaplicável a Súmula 106 do STJ.

(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – n. 0001638- 80.2014.8.11.0039, Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. em 25/11/2020).

Publicado o acórdão, o ESTADO DE MATO GROSSO, irresignado com seu inteiro teor, interpôs Recurso Especial, com fundamento no artigo 105, III, alínea “a”, da Cártula Fundamental, ao argumento de que o Egrégio Tribunal de Justiça violou o artigo 40, §§1o, 2o e 4o, da Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/80), além de divergência jurisprudencial.

Em sede de Juízo de admissibilidade do Recurso Especial, a Vice-presidência deste Sodalício, consubstanciado no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, bem como no Enunciado 183/185 TJ/MT e Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiças do Brasil, determinou a remessa destes autos a esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para eventual Juízo de Retratação, visto que verificada a multiplicidade de demandas com o mesmo fundamento, tal qual como o caso o
sub judice
.

Nesses casos, tem-se que compete ao órgão jurisdicional fracionário de origem deste Tribunal de Justiça fazer o juízo de retratação ou a manutenção do acórdão recorrido.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, bem como o recurso paradigma (REsp. 1.340.553/RS teses 566 a 571), observa-se que a matéria objeto da atual controvérsia, qual seja, a prescrição quinquenal intercorrente e o início da contagem do prazo se revela idêntica ao julgado no recurso representativo, nos termos previstos no artigo 40 e seus parágrafos 1o, 2o e 4o da Lei n. 6.830/80, cujo entendimento firmado é sentido de que o prazo prescricional intercorrente é de 05 (cinco) anos, contudo, só tem início depois de transcorrido o prazo de suspensão do processo, que pode se dar pelo prazo de até 1 (um) ano, hipótese em que o mesmo fica, ou pelo menos deveria ficar, arquivado, sem baixa na distribuição.

Assim, tem-se do julgamento proferido pelo Tribunal da Cidadania, submetido ao regime dos artigos 1.036 e seguintes do Código Procedimental Civil, que, em não sendo localizado o devedor ou bens penhoráveis,
o magistrado condutor do feito, independentemente de haver requerimento da Fazenda Pública, deve providenciar a suspensão do processo, que, via de regra, fica arquivado sem baixa na distribuição, cuja suspensão pode perdurar por até 1 (um) ano.

Somente após o transcurso do prazo de suspensão do processo é que o prazo prescricional aplicável começa a fluir de forma automática, findo o qual o juiz, após ouvir a Fazenda Pública, deverá reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Com a finalidade de facilitar a compreensão da matéria, trago à colação as sínteses dos temas do acordão paradigma –
in verbis
:

Tema 566
– Não é necessário pedido de suspensão por parte da Fazenda Pública para inauguração do prazo de 1 (um) ano previsto no art. 40, § 2o da LEF, o qual ocorre no primeiro momento em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor e/ou ausência de bens.

Tema 567
– Após o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo), findo o qual o Juiz, após ouvida a Fazenda Pública, poderá reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Tema 568
– O curso da prescrição intercorrente somente é interrompido pela efetiva constrição patrimonial e pela efetiva citação (ainda que por edital), não bastando para tal o mero peticionamento em Juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Tema 569
– A ausência de intimação da Fazenda Pública quando ao despacho que determina que determine a suspensão da execução fiscal (art. 40, § 1o), não ilide a decretação da prescrição intercorrente.

Tema 570
– A ausência de intimação da Fazenda Pública quanto ao despacho que determina o arquivamento da execução (art. 40, § 2o), não ilide a decretação da prescrição intercorrente, devendo a Fazenda Pública demonstrar o prejuízo que sofreu consistente, por exemplo, em qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Tema 571
– A ausência de intimação da Fazenda Pública quanto ao despacho que determina sua manifestação antes da decisão que decreta a prescrição intercorrente (art. 40, § 4o) não ilide, por si só, a decretação da prescrição intercorrente. Deve a Fazenda Pública demonstrar o prejuízo que sofreu consistente, por exemplo, em qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Posto isso, voltando os olhos ao caso concreto e revendo as alegações das partes e todo o processo judicial eletrônico, especialmente o ato sentencial, mantido em sua integralidade pelo acórdão ora impugnado, verifica-se que, em ambos, sentença e acórdão pretérito, fora considerado que “(...)
entre o despacho citatório (16/12/2008) e a sentença (07/05/2015) transcorrem mais de 5 (cinco) anos sem que houvesse nesse interregno qualquer ato capaz de interromper o prazo prescricional (inclusive citação válida), devendo ser reconhecida a prescrição intercorrente.
”.

Ocorre que, sobre esse ponto, o Superior Tribunal de Justiça, no repetitivo referencial da controvérsia (REsp 1.340.553/RS), fixou a tese de que
“o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo
e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei de Execução Fiscal tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática,
o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”

(Tema 566).

Continuando, no julgamento do referido paradigma, o Tribunal da Cidadania entendeu, igualmente, que “havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão se inicia, automaticamente, o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo), durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 da LEF, findo o qual o juiz depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de oficio, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato”.
(Tema 567).

Diante desse cenário, observo, ao rever o acórdão recorrido, que razão assiste ao recorrente, pois, em desconformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, este Órgão Fracionário decidiu de forma equivocada, no sentido de que “a regra prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/80, que prevê a suspensão do processo, não se aplicaria ao presente caso, quando, diametralmente contrário a este entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso paradigma (REsp 1.340.553/RS), firmou o entendimento de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente, apenas, a partir da ciência da exequente acerca da não localização do devedor e/ou dos bens e que somente após esse termo começa a contagem do prazo prescricional.

Destarte, patente a
não ocorrência do fenômeno da prescrição intercorrente na hipótese
, bem como a existência da divergência apontada.

Assim, em face da dissensão verificada entre o acórdão proferido no recurso de apelação e o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no que tange à imprescindível suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, para, só depois, dar início à contagem do prazo prescricional, tenho que o exercício do juízo de retratação é medida que se impõe.

Sendo assim, com base no artigo 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n.6.830/80 – LEF,
retifico
o julgamento proferido neste Recurso de Apelação Cível, adequando o acórdão ali prolatado ao voto proferido nos termos do paradigma, Recurso Especial n. 1.340.553/RS, afastando, desta forma, o fenômeno da prescrição intercorrente, o que significa que o processo deve retornar ao Juízo de piso para retomada da marcha processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021